Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA REDIMENSIONADA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a validade de busca pessoal e se há provas suficientes para condenação.
2.1. Averiguar se é possível a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
2.2. Quanto à dosimetria, analisar o aumento da pena na primeira fase, referente à culpabilidade.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Afasta-se a nulidade da busca pessoal, visto que devidamente obedecidos os procedimentos legais previstos.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com afastamento do pedido de desclassificação da conduta para o de porte de drogas para uso próprio.
5. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e ter em depósito), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
6. Inaplicável o benefício do tráfico privilegiado, por ausência de preenchimento de seus pressupostos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.